Tribunal: TJSP
Processo: 1025551-71.2014.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inexistência de anomalias – Natureza infringente – Desnecessidade de prequestionamento – Embargos rejeitados – O STJ deu provimento ao Recurso Especial interposto pela embargante, determinando novo julgamento dos Embargos de Declaração para apreciação da cláusula que prevê a coparticipação de custeio da internação hospitalar para quadros de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de omissão – Inexistência de anomalias – Natureza infringente – Desnecessidade de prequestionamento – Embargos rejeitados – O STJ deu provimento ao Recurso Especial interposto pela embargante, determinando novo julgamento dos Embargos de Declaração para apreciação da cláusula que prevê a coparticipação de custeio da internação hospitalar para quadros de transtornos psiquiátricos, após o 30o dia de internação – Recurso reapreciado - Omissão constatada - Embargos acolhidos com efeito modificativo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000989291
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1025551-71.2014.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
AMICO
SAÚDE
LTDA,
são
embargados
ALINE
MOURA
JACINTO
(REPRESENTADA) (JUSTIÇA GRATUITA) e ANTONIA ROZA DE MOURA
JACINTO (REPRESENTANDO).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025551-71.2014.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 2/6
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1025551-71.2014.8.26.0002/50000
EMBARGANTE: AMICO SAÚDE LTDA
EMBARGADA: ALINE MOURA JACINTO
VOTO No 22.467
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Alegação de omissão

Inexistência
de
anomalias

Natureza
infringente

Desnecessidade de prequestionamento Embargos rejeitados
O STJ deu provimento ao Recurso Especial interposto pela
embargante, determinando novo julgamento dos Embargos de
Declaração para apreciação da cláusula que prevê a
coparticipação de custeio da internação hospitalar para quadros
de transtornos psiquiátricos, após o 30o dia de internação

Recurso reapreciado - Omissão constatada - Embargos acolhidos
com efeito modificativo.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração a respeito do
acórdão prolatado a fls. 249/254, com alegação de omissão.
Os Embargos de Declaração foram rejeitados por
unanimidade por esta 9a Câmara de Direito Privado.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça deu
provimento ao Recurso Especial interposto pela ré, ora embargante, determinando a
reapreciação dos Embargos de Declaração, sob o fundamento de que as questões ventiladas
no recurso não foram totalmente apreciadas.
É o relatório do necessário.
Em cumprimento ao V. Acórdão de fls. 88/89,
do Superior Tribunal de Justiça, passo a reapreciar os Embargos de Declaração voltados
contra o acórdão de fls. 249/254.
Os presentes embargos de declaração devem ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025551-71.2014.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 3/6
acolhidos, visto que o acórdão de fls. 249/254, não se pronunciou expressamente acerca de
tema suscitado pela embargante, consubstanciado na incidência do artigo 16, inciso VIII,
da Lei no 9.656/98, no que pertine à coparticipação do beneficiário do plano de saúde nos
casos de tratamento psiquiátrico.
Por consequência, com o único objetivo de sanar a
contradição corretamente denunciada pelo embargante, declaro o acórdão de fls. 249/254,
que passa a ter a seguinte redação:
APELAÇÃO Plano de Saúde Ação de Obrigação de
Fazer
Autora portadora de transtornos mentais e
comportamentais devidos a problemas psiquiátricos -
Prorrogação de internação não autorizada pela ré, com
base em cláusula limitativa Tutela antecipada concedida
Sentença de procedência
Inconformismo da ré,
alegando que não há se falar em ilegalidade na limitação
contratual da internação psiquiátrica de até 30 dias, com a
implementação do sistema de coparticipação após o
decurso do período supra
Cabimento
Caso em que,
ainda que se reconheça que a empresa ré, contratada para
prestar serviços médico-hospitalares, deve proporcionar à
autora, na condição de contratante, o que for necessário
para propiciar-lhe cura, é certo que a existência de
cláusula
expressa
de
coparticipação,
prevendo
o
compartilhamento de despesas com internação hospitalar
psiquiátrica após o 30o (trigésimo) diia, não se afigura
abusiva à luz da legislação consumerista -Recurso provido
para julgar improcedente a ação.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta contra sentença
proferida pela MM. Juíza da 5a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro, da Comarca
de São Paulo, em Ação de Obrigação de Fazer proposta por ALINE MOURA JACINTO
contra AMICO SAÚDE LTDA, que confirmou a tutela antecipada e julgou a ação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025551-71.2014.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 4/6
procedente, declarando a nulidade da cláusula limitativa do contrato e condenando a ré a
cobrir as despesas médico-hospitalares com tratamento ministrado pelo médico
responsável, até alta médica da autora, bem como condenando a ré ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% (quinze por cento) do valor
dado à causa.
Apela a ré, pugnando pela total improcedência do
pedido, alegando, em síntese, que não há se falar em ilegalidade na limitação contratual da
internação psiquiátrica de até 30 (trinta) dias, com a implementação do sistema de
coparticipação após o decurso do período supra.
Recurso tempestivo, preparado e contrarrazoado.
É o breve relatório do necessário.
Ressalvado o entendimento esposado pela MM. Juíza
sentenciante, não se vislumbra qualquer abusividade na adoção do sistema de
coparticipação, após o 30o (trigésimo) dia de internação da autora em clínica especializada
para o tratamento psiquiátrico.
Isso porque, ainda que se reconheça que a empresa
ré, contratada para prestar serviços médico-hospitalares, deve proporcionar à autora, na
condição de contratante, o que for necessário para propiciar-lhe cura, é certo que a
existência de cláusula expressa de coparticipação, prevendo o compartilhamento de
despesas com internação hospitalar psiquiátrica após o 30o (trigésimo) diia, não se afigura
abusiva à luz da legislação consumerista.
Na hipótese em apreço, a cláusula “11.8.1” do
contrato celebrado entre as partes, prevê apenas o “custeio integral de 30 (trinta) dias de
internação, por ano contratual, não cumulativos, em hospital psiquiátrico ou em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025551-71.2014.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 5/6
unidade ou enfermaria psiquiátrica em hospital geral, para portadores de transtornos
psiquiátricos em situação de crise. Considera-se em situação de crise a pessoa que
estiver sob risco de dano pessoal imediato provocado por transtorno mental conforme
atestado pelo médico assistente” (verbis, cfr. fls. 30), o que torna imperioso o
compartilhamento das despesas com o tratamento médico da autora.
Com efeito, aludida limitação busca o equilíbrio entre
as prestações e contraprestações do contrato de plano de saúde, especialmente
considerando que “nos casos de internação para tratamento de quadros de transtornos
psiquiátricos, intoxicação, ou abstinência provocadas por uso de álcool ou dependência
química, mostra-se perfeitamente razoável o ajuste de coparticipação, pois nesses casos o
período de permanência costuma ser longo e pode provocar desiquilíbrio contratual”
(“in” Apelação no 2156061-93.2016.8.26.0000, Relator GALDINO TOLEDO JUNIOR, j.
06.09.2016).
Nesse sentido, têm-se os seguintes julgados desta
Colenda Corte:
“Plano de saúde. Desnecessidade de produção de prova pericial e
de apresentação de outros documentos para a resolução da lide.
Agravo retido improvido. Internação psiquiátrica por período
superior a 30 dias. Cláusula contratual que prevê de forma
expressa e clara a coparticipação do beneficiário após o trigésimo
dia de internação. Ausência de abusividade. Jurisprudência do C.
STJ.
Recurso
de
apelação
provido.”
(Apelação
no
1010213-83.2015.8.26.0564, 4a Câmara de Direito Privado, Relator
MAIA DA CUNHA, j. 01/12/2016).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1025551-71.2014.8.26.0002/50000 - São Paulo - VOTO No 6/6
“PLANO DE SAÚDE
Internação psiquiátrica por prazo
superior a 30 dias
Cláusula prevendo coparticipação do
usuário em parte das despesas após o período de 30 dias de
internação
Abusividade
Inexistência
Novo
posicionamento do STJ no sentido de admissibilidade da
cobrança de coparticipação
Inaplicabilidade das Súmulas n.
302 do STJ e n. 92 desta Corte, que foram editadas a fim de
coibir a restrição absoluta de cobertura quando extrapolado o
prazo contratado, situação que não se confunde com a hipótese
em estudo Sentença reformada Improcedência decretada -
RECURSO
PROVIDO.”
(Apelação
no
1025316-55.2015.8.26.0007, 7a Câmara de Direito Privado, Relator
MIGUEL BRANDI, j. 24/11/2016).
Ante o exposto, dou provimento ao recurso para
julgar improcedente a ação e condenar a autora a arcar com as custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), com a ressalva do
artigo 98, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil.
JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO
Relator